Tribunal: TJBA
Processo: 0519239-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519239-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CELINA FREITAS DE MOURA e outros (4)

Advogado(s)
:
PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA EC N.º 41/2003. PARIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 40, § 8.º, DA CF/88 (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). LEI ESTADUAL N.º 8.210/2002. REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL DOS AUDITORES FISCAIS. LEGITIMIDADE DA REVISÃO DAS PENSÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As pensões por morte concedidas sob a égide da redação originária do art. 40 da Constituição Federal gozam do direito à paridade com os servidores ativos.

2. Aplica-se ainda ao caso, a disposição contida na Súmula 340 do STJ, que estabelece: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. A reestruturação remuneratória da carreira de Auditor Fiscal do Estado da Bahia, reconhecida judicialmente no Mandado de Segurança n.º 0001072-42.2002.8.05.0000, repercute sobre as pensões percebidas pelos apelados, por força da vinculação constitucional.

4. Inexiste progressão funcional post mortem, mas mera recomposição do valor do benefício previdenciário, conforme previsão constitucional.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

0519239-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e Apeladas, CELINA FREITAS DE MOURA, ERENILDA RODRIGUES DE JESUS, GUBBYO LEONNARDO DA SILVA ALMEIDA, INÊS DENISE MOURA FREIRE e JAMILI ARAÚJO DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça